Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DA CARGA APREENDIDA. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRÍTICA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Réus condenados por infringirem o artigo 180 do Código Penal, depois de um deles transportar carga roubada em caminhão até o galpão do corréu, ambos sabendo da origem espúria dos bens.

2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP). As defesas não se desincumbiram de seus ônus de demonstrar que os réus não sabiam da origem ilícita do bem. A conduta dos réus, ao agirem sob o manto da escuridão noturna, enquanto um transportava quantidade expressiva de carga roubada e o outro, proprietário do galpão, o aguardava para receber a mercadoria durante a madrugada, evidencia o dolo e a ciência da origem ilícita dos bens.

3. A prática de crime em concurso de pessoas, durante a madrugada, capaz de causar elevado desfalque patrimonial à vítima justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação concreta e específica para o aumento em fração mais elevada. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a sua readequação.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois é o competente para aferir a condição de hipossuficiência alegada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.